Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-77.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 340, caput, à pena de 4 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição com relação ao tráfico por não haver provas suficientes para manter a condenação, assim como a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação, assim como se a pena foi fixada observando os ditames legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Consoante jurisprudência consolidada, a valoração negativa dacondutasocialna fase do art. 59 do CP exige demonstração de um comportamento antissocial que extrapole os padrões éticos ordinários. No caso, a falsa comunicação de crime constitui conduta autônoma, já objeto de condenação específica, sendo vedada sua nova valoração para desabonar a circunstância judicial quanto ao delito de tráfico de drogas, sob pena de bis in idem. Ademais, a apreensão de 518,09 g de maconha, embora não irrisória, não se mostra expressiva a ponto de evidenciar maior desajuste social ou reprovabilidade acentuada.
6. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade do agente, quanto ao delito de comunicação falsa de crime, visto que a conduta do réu não extrapolou o desvalor próprio do tipo penal, pois a apresentação de narrativa verossímil à autoridade policial é inerente ao delito, não revelando grau de reprovabilidade excepcional.
7. Na espécie, na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) é justificada pela quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de maconha), não considerada na primeira fase.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2098193, 0738774-49.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
Acórdão 2074366, 0750480-29.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.